Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-23.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTONOMA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DE PAGAR AS TAXAS CONDOMINIAIS. A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. JURISPRUDENCIA PACÍFICA STJ. RECURSO RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Importa frisar que a sentença foi publicada dia 12/06/2020, considerando que dia 11/06/2020 foi feriado Corpus Christi (art. 1o da Port. ME 679 DE 30/12/2019).
3. Recurso interposto em que a parte ré requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento das taxas condominiais referentes ao período de 15 de dezembro de 2014 até a data da entrega das chaves ocorrida em 30 de abril de 2015.
4. A relação jurídica estabelecida entre a recorrente e o recorrido é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento da taxa condominial somente tem início com o recebimento das chaves, uma vez que o pagamento compete àquele que tem a posse do imóvel (AgRg no AREsp 535.078/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/09/2014).
6. Em 15/12/2014 as partes entabularam contrato de compra e venda de unidade autônoma (Id 17877566, Id 17877567 e Id 17877568), entretanto, conforme se verifica no Termo Vistoria e de Entrega de Chaves (Id 17877574) o recorrido entrou na posse direta do imóvel somente em 30/04/2015, portanto, somente a partir desta data se tornou responsável pelo pagamento das taxas condominiais referente ao imóvel adquirido.
7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida incólume.
8. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).